Tribunal: TJDFT
Processo: 0732435-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732435-48.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RONIVALDO DA SILVA ALVES RECORRIDA: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. POUPANÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. É ônus do devedor demonstrar que os valores cuja penhora é buscada pelo credor são submetidos à proteção legal ou que efetivamente são necessários à manutenção da sua dignidade e dos dependentes (CPC, art. 854, § 3o, I). 4. Não tendo sido comprovada que a constrição compromete a subsistência do devedor ou que os valores bloqueados são oriundos de aplicação financeira objetivando a manutenção de reserva futura, afasta-se a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando que a regra da impossibilidade da penhora de salário somente pode ser excepcionada quando a dívida for de prestação alimentícia ou quando os valores encontrados sejam maiores que o limite de 50 (cinquenta) salários mínimos, hipóteses não presentes no caso concreto, razão pela qual pleiteia a liberação dos valores nele constritos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “Na espécie, denota-se pelos extratos colacionados que os valores bloqueados constavam de conta corrente do agravante, sem indícios de que se trata de aplicação financeira objetivando a manutenção de reserva futura, capaz de atrair a impenhorabilidade constante do art. 833, X, do CPC. A documentação de ID 39746120 apenas evidencia a transferência de recursos, inexistindo elementos, em princípio, capazes de demonstrar a natureza de poupança. Outrossim, ainda que os valores bloqueados via SISBAJUD, em princípio, advenham de ganhos com Uber, o que é corroborado pela documentação de ID 132133486 dos autos de origem, não há qualquer elemento a indicar que a penhora desse patamar possa comprometer a subsistência e a dignidade do agravado e de seus familiares, afetando o mínimo existencial. Cumpre ressaltar que é ônus do devedor demonstrar que os valores cuja penhora é buscada pelo credor são submetidos à proteção legal ou que efetivamente são necessários à manutenção da sua dignidade e dos dependentes, sob pena de transferir para o credor o ônus de produzir prova impossível (CPC, art. 854, § 3o, I). Como não se desincumbiu a contento desse mister, deve arcar com as consequências em questão” (ID 43981710). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. BOA-FÉ. SITUAÇÃO CONCRETA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada, não só nas hipóteses expressamente previstas no art. 833, §2o, CPC, mas em qualquer caso no qual se verifique a ausência de prejuízo à manutenção do mínimo existencial e à subsistência do devedor e de sua família. 2. Se, de um lado, os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana visam a impedir a execução abusiva, por outro lado também cabe à parte executada agir de acordo com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo. 3. A situação financeira concreta do devedor foi expressamente abordada no acórdão e a modificação do entendimento adotado demandaria a reapreciação de matéria fático-probatória, o que não é possível em sede de recurso especial. Súmula 7/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 2.021.507/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025